Tribunal: TJPA
Processo: 0015278-11.2004.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015278-69.2004.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ARMANDO CONCEICAO DE MORAES GONCALVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CURSO PRÁTICO DE PILOTO EM SÃO PAULO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR NA RECLASSIFICAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. O COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A AMEAÇA DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO EM DETRIMENTO DO CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR (QUARTO COLOCADO). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 15 DO STF E
RE 837311.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
O impetrante foi classificado em 1º lugar na reclassificação procedida por ordem judicial, para participar de curso de formação de pilotos da Polícia Militar do Estado do Pará, contudo, o Impetrado se negou a respeitar a ordem classificatória, inclusive, emitindo passagem aérea para que o 4º colocado se apresentasse para o referido curso.

2. O cotejo probatório demonstra
a ameaça de direito à participação no curso prático de piloto em detrimento do candidato aprovado em classificação inferior. Necessidade de observância a ordem classificatória para o curso de piloto, em razão da interpretação lógico-sistemática, por analogia, do
teor da Súmula 15 do STF e julgamento firmado em sede de repercussão geral - RE
837311.

3. Na esteira do parecer ministerial, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A INTEGRALIDADE DA SENTENÇA.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0015278-69.2004.8.14.0301 - PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança preventivo impetrado por ARMANDO CONCEIÇÃO DE MORAES GONÇALVES contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Consta da ação mandamental, que fora determinando em um mandado de segurança anterior que a autoridade coatora tornasse sem efeito o resultado do teste profissiográfico, procedesse com a reinclusão de candidatos no certame, bem como, a reclassificação dos candidatos, com a avaliação dos requisitos para a realização do curso prático. Afirmou que foi classificado em 1º lugar na reclassificação procedida por ordem judicial, no entanto, o impetrado planeja enviar o candidato que consta em 4º lugar (Augusto José Coelho da Silva), para a realização do curso prático de piloto em São Paulo, situação que configuraria violação a ordem classificatória.

Ato contínuo, a liminar foi deferida, para que a autoridade coatora obedeça o estrito cumprimento da classificação final da seleção interna, constante no Aditamento ao Boletim Geral 142, de 04.08.2004 e que oportunize a apresentação do impetrante na Instituição de ensino contratada, consoante informação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, até o dia 25 de agosto próximo, e ainda, que proceda a todas as providências administrativas necessárias a fim de viabilizar a execução desta determinação.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Posto isto, CONFIRMO
A LIMINAR PROFERIDA E CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
. Determino a restituição pelo Impetrado das custas antecipadas pelo Impetrante. Sem honorários. Sentença sujeita à reexame. P.R.I.C. Belém, 11 de agosto de 2017.

Os autos foram remetidos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária ante a ausência de interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante deve ser apresentado
na Instituição de ensino contratada
,
para a realização do curso prático em São Paulo
, vez que a autoridade coatoara estaria planejando enviar candidato de colocação inferior (4º colocado).

O cotejo probatório demonstra que o impetrante foi classificado em 1º lugar na reclassificação procedida por ordem judicial, para participar de curso de formação de pilotos da Polícia Militar do Estado do Pará, contudo, o Impetrado se negou a respeitar a ordem classificatória, inclusive, emitindo passagem aérea para que o quarto colocado se apresentasse para o referido curso (Num. 1068842 - Pág. 34 e Num. 1068844 - Pág. 14).

Como cediço, em consonância ao teor da Súmula 15 do STF e a repercussão geral firmada no julgamento do
RE 837311,
o direito a nomeação deve observar a ordem de classificação, de igual modo, por analogia e interpretação lógico-sistemática, o direito a participação no curso de piloto também,
senão vejamos, respectivamente:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE
O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE
CONCURSO
PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO
CONCURSO
PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO
CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do
concurso
público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do
concurso
com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de
concurso
público na validade
ou a dos primeiros aprovados em um
novo
concurso
. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de
concurso
público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do
concurso
, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um
concurso
público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados
em
concurso
público
fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); i
i) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF
); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante
a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados
no
concurso
público
, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Portanto, a convocação por ordem de classificação é um ato vinculado, não havendo que se falar em escolha por critérios de conveniência e oportunidade, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) É possível verificar,
compulsando os autos do presente processo, que o Impetrante já está devidamente investido em cargo público, no órgão da Polícia militar. Sendo assim, fazendo um comparativo em relação à nomeação e investidura em cargo público
, também em outras classificações, a administração pública tem o dever de, dentro do prazo de validade que lhe couber, convocar aqueles que se encontram de acordo com as exigências de cada caso específico.
Na presente demanda, cabia à administração pública oportunizar, por hierarquia de classificação, a participação do Impetrante no referido curso.

Por consequência, rejeita-se o argumento do Impetrado de que a escolha dos candidatos aptos a participar do curso segue critérios de oportunidade e conveniência. Na verdade, a nomeação é um ato vinculado, e não discricionário, de modo que a administração pública não pode decidir, por escolha própria, quem será convocado ou
não o único critério válido é, tão somente, a classificação dos candidatos. (grifo nosso).

Destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À

NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA COM A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM ORDEM INFERIOR DE CLASSIFICAÇÃO.DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1- A expectativa de direito do candidato fora do número de vagas ofertadas no Edital
se convola em direito subjetivo à nomeação na hipótese de restar

demonstrado

que

a Administração,

durante

o

período

de

validade do certame, proveu cargo , para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente,

com

candidatos aprovados com notas inferiores no certame.

2- Reexame necessário. Sentença Mantida.

(TJPA, 2017.03632686-97, 179.984, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30). (grifo nosso).

Desta forma, restou demonstrada a ameaça de direito à participação no curso prático de piloto em detrimento do candidato aprovado em classificação inferior.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020